Tribunal: STF
Processo: ARE 1362532
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. MORTE EM SERVIÇO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E PENSÃO INDENIZATÓRIA. ACUMULAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim sintetizado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR MORTA EM SERVIÇO. PENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER PAGA À INTEGRALIDADE AO BENEFICIÁRIO, SEM COMPENSAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA DIVERSA. PERCEPÇÃO DE PENSIONAMENTOS DISTINTOS: PREVIDENCIÁRIO E INDENIZATÓRIO.



     O pensionamento decorrente de morte em serviço do servidor policial militar, conforme regramento estabelecido no art. 85 da Lei nº 10.990/97, de natureza indenizatória (infortunística), é vitalício e devido aos herdeiros do servidor falecido, não se submetendo, exatamente por isso, até porque o contrário não está expresso em lei alguma, aos requisitos estabelecidos para os dependentes previdenciários instituídos pela Lei nº 7.672/82, por isso que é direito que não pode ser subtraído do companheiro, e nem mesmo compensado com pensão de natureza previdenciária, de responsabilidade da autarquia previdenciária. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc 16)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 40, §§ 2º e 5º, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de pagamento de pensão em valor maior do que aquele que o servidor receberia, em vida, a título de remuneração. Entende inconstitucional o deferimento de duas pensões em decorrência do mesmo fato - morte do policial.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Tribunal de origem concluiu pela legalidade da cumulação das pensões previdenciária e indenizatória a partir da análise das Leis estaduais nº 7.672, de 1982, e nº 10.990, de 1997, e do quadro probatório dos autos. Confiram com o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Assim, tem direito o autor a perceber a pensão especial, prevista no artigo 85 do da Lei Complementar nº 10.990/97, cuja previsão refere o pagamento de pensão integral aos herdeiros do militar falecido em serviço, observando-se a graduação imediatamente superior, não fazendo qualquer referência à necessidade de comprovação de dependência econômica, já que não se trata de pensão previdenciária, mas pensão com natureza infortunística, a ser paga em caso de morte em serviço.



    No presente caso, é incontroverso que a morte do servidor se deu em acidente durante o exercício de suas funções (perseguição policial), portanto em serviço, o que foi reconhecido pela administração, tanto que realizado o pagamento do benefício postulado, mas com ressalva de desconto do benefício a cargo do IPERGS (contracheques às fls. 36, 37, 125 e 138@).



    Assim, tendo o servidor militar falecido em serviço seus dependentes e herdeiros fazem jus à dúplice pensão. Vale dizer, a pensão paga pelo IPERGS, de natureza previdenciária e decorrente das contribuições aportadas pelo próprio servidor durante a atividade, e a pensão de natureza infortunística, com eminentemente indenizatória, cujo valor não é complementado ou compensado com o valor do outro pensionamento, sendo cumulável, pois, repito, de natureza distinta da pensão previdenciária.



    O pensionamento discutido nesta demanda tem característica indenizatória-infortunística, em razão da morte em objeto de serviço, e segue regramento próprio, que nada se equivale ao regramento previdenciário estabelecido na Lei Estadual nº 7.672/82 para a outra espécie de pensionamento. 



    Assim, não há falar em compensação entre aquilo que é pago pela autarquia com o que deve ser entregue pelo Estado. 



    4. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que apenas a partir da análise do quadro fático e da legislação local seria possível concluir em sentido contrário ao que decidido pelo Colegiado de origem, o que é inviável no campo extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EX-CÔNJUGE DE POLICIAL CIVIL. MORTE EM SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM PENSÃO INDENIZATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.317.125-AgR/RJ, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/05/2021, p. 10/06/2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 2º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MORTO EM SERVIÇO. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.226/1966. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



     1. A Corte de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei 5.266/1966 (Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul). Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional local aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



     3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.015.014-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/09/2017, p. 27/09/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MILITAR. MORTE EM SERVIÇO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. LEIS ESTADUAIS 7.138/1978 E 7.366/1980. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



     II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. 



    III – Agravo regimental improvido”.



    (RE 752.805-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/08/2013, p. 20/08/2013)



    5. Ante o quadro, nego provimento ao agravo. Considerando que houve condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recusais, na forma do art. 85, § 11, do CPC. 5%



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator